Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708408-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL VALADARES VIANA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE ENDURECIMENTO DA PENA. RAZOÁVEL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE VETORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28). 2. Nos termos do art. 26 do Código Penal, "É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento", sendo certo que "A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento" (parágrafo único). 3. A pena-base é fixada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo possível ao Magistrado exasperar a reprimenda quando o réu ostentar maus antecedentes. 3.1. Conforme entendimento desta Turma Criminal, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, desde que realizado de forma fundamentada. 4. Nos termos da Súmula 630-STJ, A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. (STJ. 3a Seção. Aprovada em 24/04/2019, DJe 29/04/2019.) 5. Para a concessão do benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que a ausência de qualquer dos vetores preconizados pelo Legislador impede a possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que as provas juntadas aos autos não são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas, de modo que deve haver a desclassificação para a conduta de porte para uso próprio. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53286611): "(...) Assim, a quantidade de droga apreendida e a forma de armazenamento no momento da apreensão evidencia a incompatibilidade com o anunciado consumo, eis que a conduta se amolda perfeitamente ao comando “ter em depósito”. Ademais, os depoimentos prestados pelo condutor e testemunha presencial – Policial Penal WILLILAN CARLOS DE ALENCAR (ID 49931058) e Policial Penal NAYARA DOS SANTOS SIQUEIRA (ID 49931058) – responsáveis pela prisão em flagrante são hígidos e harmônicos, demonstrando que o réu mantinha em depósito porções de entorpecentes, tal qual narrado na denúncia, inexistindo prova capaz de afastar a idoneidade das declarações prestadas por esses agentes (CPP, art. 156). (...) Sob esse panorama, as condições em que se desenvolveu a ação, as informações fornecidas pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos evidenciam a intenção do ora apelante de difundir ilicitamente a droga em questão, não havendo falar em desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no AREsp 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021